Tribunal: TJES
Processo: 0013119-50.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013119-50.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEBSON GABRIEL MACHADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
E AMEAÇA PRATICADAS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DOSIMETRIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
E
m que pese a irresignação da defesa, verifico que a materialidade do delito e autoria restaram demonstradas pelos documentos juntados aos autos.

2. “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

3.
A
culpabilidade como elemento do crime não pode ser confundida com a culpabilidade da dosimetria da pena, a qual significa, aqui, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente.
Dessa forma, não merece tal circunstância desvalor.

4.
C
onforme jurisprudência pátria, “(...
)

O reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “f” do Código Penal, combinado com o regime da Lei Maria da Penha, não gera
bis in idem
, pois não constitui circunstância elementar do crime de ameaça, tampouco o qualifica. (...) Mantém-se, pois, a agravante prevista no art. 61, inc. II, “f”, do Código Penal.
”
(
00005529320198070012, Relator: Des. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, TerceiraTurma Criminal, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 29/4/2021).

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0013119-50.2021.8.08.0048

APELANTE: CLEBSON GABRIEL MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-s
e de apelação criminal interposta por
CLEBSON GABRIEL MACHADO
em face da r. sentença de fls.
168
/ss., prolatada pela MM. Magistrada da
6
ª Vara Criminal de
S
erra
-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu nas sanções previstas nos arts.
24-A, da Lei 11.340/06, 147 e 150, caput, ambos
do CP, à pena definitiva de
10
(
dez
) meses de detenção, em regime inicial aberto (art. 33, §2º, “
c”
, do CP),
além do pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a favor da vítima, a título de danos morais.

Em razões recursais de fls.
186
/ss., a defesa pugna pela reforma da sentença, aduzindo, em suma: i)
a insuficiência probatória para amparar a condenação do apelante
; ii)
ausência de dolo no descumprimento da medida protetiva de urgência deferida a favor da vítima
; iii)
a reforma da dosimetria da pena, considerando que a pena-base foi exasperada com base em fundamentos inidôneos
; iv)
a impossibilidade de utilizar o art. 61, II, f, CP como agravante do delito previsto no art. 129, §9º, CP; e v) o deferimento da justiça gratuita
.

Contrarrazões às fls.
193
/ss., pelo parcial provimento do apelo. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID
4325403
).

Pois bem.

De acordo com a peça acusatória manejada pelo Ministério Público Estadual, no dia 01/09/2021, o denunciado, dolosamente, descumpriu medida protetiva deferida a favor da vítima, sua ex companheira, indo até a casa dela e lá entrando sem a sua permissão, além de proferir ameaça de causar-lhe mal injusto e grave e tentar agredi-la com um tapa.

Consta, ainda, que a referida MPU foi deferida nos autos nº 0008341.71.2020.8.08.0048, no dia 22/06/2020, sendo o apelante dela intimado na mesma data.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática dos delitos previstos no art.
24-A, da Lei 11.340/06, 147 e 150, caput, ambos
do CP
.

Com efeito, em que pese a irresignação da defesa, verifico que a materialidade do delito e autoria restaram demonstradas pelos documentos juntados aos autos
, conforme passo a expor.

A vítima, confirmando a versão narrada no inquérito policial, assim declarou em juízo:

“
[...]
Que na data dos fatos, a declarante estava em casa dormindo, momento em que o acusado se dirigiu à casa desta, tendo o filho da declarante pedido para ele ir embora, no entanto, o acusado não obedeceu ao pedido e pulou o muro da casa da declarante; Que o acusado iria arrombar o portão da entrada, tendo, no entanto, a declarante descido ao local; Que o réu tentou pegar a declarante pelo braço para levá-la à força do local, mas o filho desta entrou no meio e impediu; Que a declarante disse ao acusado que não queria mais nada com ele, assim, este partiu para cima dela, tentando deferir-lhe um tapa; Que o réu ameaçou a declarante, afirmando que iria lhe matar; [...]; Que no momento dos fatos, a declarante acreditou que o réu pudesse concretizar as ameaças de morte proferidas; Que a declarante até hoje teme por sua integridade corporal;
[...]”

Nesse ponto reputo importante destacar que, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

No mesmo sentido, “(...)
no contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
(...).” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020).

Ademais, vejo que o depoimento da vítima é corroborado com os demais elementos probatórios colhidos na ação penal, inclusive com o depoimento do próprio apelante, que confirma parcialmente os fatos, alegando que realmente se dirigiu até a casa da vítima, mesmo sabendo da existência da medida protetiva, e tentou agredi-la. No entanto, nega que tenha ameaçado-a.

Desta forma,
não restam dúvidas acerca da tipicidade formal e material
dos delitos ora apurados
, razão pela qual a manutenção da condenação é medida impositiva, não havendo que se falar,
in casu
, em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Passo a análise da dosimetria da pena.

Primeiramente, ressalto que corroboro com a linha doutrinária e jurisprudencial segundo a qual é possível a refundamentação das circunstâncias judiciais, ainda que em recurso exclusivo da defesa, desde que não importe em agravamento da pena imposta ao réu.

Q
uanto ao delito previsto no
art.
24-A, da Lei 11.340/06
(descumprimento de medida protetiva)
, vejo que
o
d. Magistrad
o
considerou negativamente a circunstância relativa a
culpabilidade
, por ter o réu agido em desconformidade com a lei.

Ocorre que a culpabilidade como elemento do crime não pode ser confundida com a culpabilidade da dosimetria da pena, a qual significa, aqui, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente. Dessa forma, não merece tal circunstância desvalor.

Quanto aos
motivos
,
em que pese em um primeiro momento o D. Magistrado afirmar que são desfavoráveis, logo após afirma que são próprios do tipo penal, de forma que entendo que não foram desvalorados
.

No entanto, eles merecem ser negativamente considerados tendo em vista que o réu agiu impulsionado pelo sentimento de posse e irresignação quanto ao término do relacionamento.

De igual forma, a
s
circunstâncias
do crime

são
desfavoráve
is
,
tendo o apelante agido com agressividade para com a vítima dentro do seu próprio domicílio. Relembro, neste ponto, que ele tentou agredi-la fisicamente com um tapa, somente não conseguindo pois ela desviou.

Ademais, as
consequências
do crime também
restaram evidenciadas, considerando que a vítima declarou expressamente na audiência que ainda teme pela sua integridade física em razão das ações perpetradas pelo apelante
.

Ante o exposto, considerando que o MM. Magistrado de piso aplicou uma fração extremamente benevolente ao apelante e que, contudo, não se pode agravar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa, mantenho a pena base arbitrada em 7 (sete) meses de detenção.

Considerando que a confissão do réu foi elemento utilizado na sentença para formar o convencimento do julgador, faz jus o apelante à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP. Assim, correta a fixação da pena intermediária, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena, em 6 (seis) meses de detenção.

Quanto ao crime de
ameaça (art. 147, CP)
, remeto-me aos mesmos fundamentos lançados na análise da pena-base do 24-A, da Lei 11.340/06, pois perfeitamente aplicáveis também ao presente delito.

Somente ressalto que, de fato, as
circunstâncias
do delito devem ser desvaloradas, posto que o apelante agiu com uma conduta desproporcional ao caso (término do relacionamento).

Dessa forma, mantenho a pena-base para o crime de ameaça em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Presente, in casu, a agravante prevista no art. 61, II, f, CP, de forma que, correta a fixação da pena intermediária – a qual tornou-se definitiva – em 2 meses de reclusão.

Nesse ponto, ressalto que, conforme jurisprudência pátria, “(...
)

O reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “f” do Código Penal, combinado com o regime da Lei Maria da Penha, não gera
bis in idem
, pois não constitui circunstância elementar do crime de ameaça, tampouco o qualifica. (...) Mantém-se, pois, a agravante prevista no art. 61, inc. II, “f”, do Código Penal.
”
(
00005529320198070012, Relator: Des. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, TerceiraTurma Criminal, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 29/4/2021).

Por último, quanto ao delito de
violação de domicílio (art. 150, CP)
, remeto-me aos fundamentos já expostos, devendo, pelos mesmos motivos, ser afastada a culpabilidade, e mantida as circunstâncias, consequências e motivos na valoração da pena-base.

Assim, considerando que a fração adotada pelo MM. Magistrado de piso foi benéfica ao apelante e a vedação da
reformatio in pejus
, mantenho a pena fixada pelo juízo a quo, qual seja, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Ato contínuo, reconheço a existência da agravante do art. 61, II, f, CP, pois, como já exposto, não é elementar do tipo previsto no art. 150, CP. Porém, compenso-a com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d), considerando que o réu reconhece que entrou na residência da vítima sem a autorização dela e lá permaneceu até a chegada da polícia.

Dessa forma, torno a pena-base, fixada em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em definitiva.

Levando em conta o art. 69, CP, e a somatória das penas, fixo-as, em definitivo, em 9 meses e 15 dias de detenção, a serem cumpridos inicialmente em regime aberto (art. 33, §2º, “c”, CP).

Por fim,
n
o que diz respeito ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para redimensionar a pena nos termos do acima exposto.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)